Tribunal: TJSP
Processo: 1002189-80.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Juros – Legalidade da convenção – Limitação a 12% ao ano – Descabimento – Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva do autor com honorários adequadamente arbitrados em observância aos requisitos legais do art. 85, §2o do CPC – Redução da verba honorária descabida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000779723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002189-80.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
VALTER GERALDO DOS SANTOS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002189-80.2017.8.26.0278
(Processo de origem no 1002189-80.2017.8.26.0278)
Apelante
Valter Geraldo dos Santos Filho (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Pan S/A
Comarca
Itaquaquecetuba - 2a Vara Cível
Voto no 38881
Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade Súmula
297 do STJ Contrato de adesão Incidência da legislação
consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a
nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova Descabimento Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC Inexistência de
verossimilhança das alegações Pretensão afastada.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Juros Legalidade
da convenção Limitação a 12% ao ano Descabimento Art.
192, §3o da CF revogado pela EC no 40/03 Aplicação da Lei
n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e
2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas em comento
não reconhecida Capitalização de juros Possibilidade
Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC Pactuação expressa
Juros Limite de incidência Inexistência Inaplicabilidade
dos artigos 591 c/c 406 do CC Improcedência da ação
Sucumbência
exclusiva
do
autor
com
honorários
adequadamente arbitrados em observância aos requisitos legais
do art. 85, §2o do CPC Redução da verba honorária descabida
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.199/202 julgou improcedente a ação
de revisão contratual, para condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa,
observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor (fls.207/215) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a contratação, tal como havida, com a assinatura em
branco do contrato e preenchimento ao bel prazer do banco, é abusiva, ocasionando
cobrança de valores indevidos decorrente de juros escorchantes, ilegalmente
capitalizados e encargos não previstos em lei. Ressalta que o banco requerido não
apresentou o contrato em juízo, o que indica que a cobrança de juros superiores a 12%
ao ano não encontra respaldo nem em lei e tampouco no próprio contrato. Defende a
aplicação do CDC ao caso, para reconhecer a abusividade dos juros de 7,5% ao mês,
quando não poderiam ser superiores a 12% ao ano, mormente porque não o contrato não
foi trazido aos autos, não se podendo falar em "pacta sunt servanda". Esclarece que deve
ser afastada a capitalização de juros, aplicando-se pelo Método de Gauss, nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo apresentado, reiterando-se os termos da petição inicial. Postula a procedência da
ação, senão a redução da verba honorária sucumbencial, dada a baixa complexidade da
causa, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões
recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.219/228).
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A leitura da exordial permite verificar que a parte autora
se insurge em face de contrato de empréstimo firmado com o requerido e cujos valores
eram descontados em sua folha de pagamento. Por sua vez, os cálculos elaborados pela
parte autora e colacionados com a exordial apontam que o contrato questionado
importava em cobrança de prestações de R$757,50, contando com capital financiado de
R$26.752,14, com juros de 2.465547% ao mês (fls.49). Já os demonstrativos de
pagamento de fls.27/28 corroboram a realização de descontos mensais no valor de
R$757,50.
De rigor, portanto, concluir que a revisão pretendida versa
sobre o contrato colacionado pela própria autora às fls.46/48, que permite verificar que
o autor celebrou com o réu, em 05/08/2016, o contrato de empréstimo consignado
público sob a cédula de crédito bancário de no 711372905-2, no valor total de
R$26.752,14, para pagamento de 84 parcelas de R$757,50, com primeiro vencimento no
dia 15/09/2016 e demais vencimentos todo dia 15 de cada mês (fls.46/48).
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto à
sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o:
“§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio
jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de
consumo no caso dos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto seja possível a aplicação do referido “códex”
ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si só,
em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do
art.6o, VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas
alegações, como se demonstrará adiante.
Não há falar-se em irregularidade na cobrança dos juros
pactuados ou ilegalidade de sua capitalização.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado por
diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02
de agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei:
“§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei em
comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada de
modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente em
vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar no
95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei
complementar sobre a lei ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em
casos análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da
Abertura de Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de
cálculo e dos extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição
legal - Inteligência do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o
indeferimento da inicial.” (Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de
Crédito Bancário Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
931/04 - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento - art 18, da LC
95/98 - Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência à
disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada - Precedente - Sentença de extinção afastada
- Recurso provido para prosseguir-se normalmente no feito.” (Apel no 7.217.921-6, Rel.
Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A.
A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido. O
especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-executividade -
Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da inconstitucionalidade em
sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado por lei em vigor, votada e
promulgada em processo legislativo regular, sendo irrelevante se sua redação pudesse se
afastar em algum aspecto da orientação programática geral contida na Lei
Complementar 95/98 - Exceção improcedente - Recurso não provido.' Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados. A parte aduz violação dos seguintes dispositivos:
a) arts. 586 e 618 do Código de Processo Civil, defendendo que a Cédula de Crédito
Bancário não reúne os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e
inciso II, da Lei Complementar n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não
dispõe a respeito do referido documento de crédito, pelo que não constitui título
executivo. O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria,
dispôs que: "A Lei Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma
orientação programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção
para o eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos
de determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I e
II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal objeto,
indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua
́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição
Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada como um todo.
No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa falha ocorreu
propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua ementa indicou
claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto, incluindo entre eles
as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte recorrente, nas razões do apelo
extremo, não se insurgiu contra os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
quanto à inexistência de inconstitucionalidade, bem como quanto ao entendimento de
que a ementa da referida lei acabou por indicar expressamente também tratar do título
em questão nos autos. Desse modo, tais fundamentos, por si sós suficientes para a
manutenção do julgado, não foram atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do
óbice da Súmula n. 283/STF. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento quanto à executividade das Cédula de Crédito Bancário, em face do que
dispõe a Lei n. 10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 'Processual
Civil. Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de
crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação
líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004. Precedente da 4a Turma do
STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n.
1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ de 19.11.2010.). 'Agravo
Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao Recurso Especial. Cédula de
crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula n. 233/STJ. Inaplicabilidade. 1.
As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em nosso sistema
por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em conformidade com os
requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e certa. 2. O fato de ter-se de
apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do
título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a
quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução
aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da
Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos
efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a
promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3.
Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter
geral em relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o
título seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses
dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula
de crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao
recurso especial. 5 . Recurso especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n.
599.609/SP, de minha relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao
agravo de instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio
de Noronha, Quarta Turma do C. STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele previsto
em seu artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo como
afastar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art. 5o
das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido órgão
julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em questão,
nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros
em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ.
Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a
12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado da
lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial -
Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação não
provida.” (Apel no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no julgamento
do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos previsto no
art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e processual. Recurso
Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão convertida em depósito.
Contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j.
08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no
1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada cabalmente que a
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação
de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades
como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “Características da
Operação”, nos campos “Juros Mensal da Operação: 2,40%” e “Juros Anual da
Operação: 32,97%” e “Custo Efetivo Total CET: 35,29% ao ano / 2,52% ao mês”
(fls.46), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a consequente
exigibilidade de tais juros (pactuados expressamente acima do patamar de 2.465547%
alegado pelo apelante em seu cálculo) e inclusive na forma capitalizada.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
igualmente descabida a limitação de juros pretendida e a pretensão à repetição de
quaisquer valores, pelo que se justifica a improcedência da demanda, nos moldes em
que proferida.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017) aqui adotados em complemento aos do presente voto,
inclusive quanto à verba honorária, adequadamente arbitrada em observância aos limites
legais previstos no art.85, §2o do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114527
Apelação Cível no 1002189-80.2017.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Valter Geraldo dos Santos Filho
Apelado: Banco Pan S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Valter
Geraldo
dos
Santos
Filho ajuizou a presente ação contra
Banco Pan S.A., objetivando a revisão das
cláusulas da “Cédula de Crédito Bancário
no 711372905-2”, firmada entre as partes,
bem
como
a
repetição
dos
valores
supostamente pagos a maior.
Em razão da improcedência da
demanda, o MM. Juiz houve por bem condenar o autor a arcar com o
pagamento dos honorários advocatícios
do patrono da ré, no importe de 20% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa (R$46.045,44).
Nos
termos
do
parágrafo
segundo, do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil:
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa , atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço”.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo, bem como do Desembargador
Relator, a verba honorária arbitrada em
20% do valor da causa (R$46.045,44) é
exacerbada, motivo pelo qual fica reduzida
para 10% do valor da causa, atendidos os
critérios
previstos
no
supracitado
dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO, o voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir os honorários advocatícios.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
129F3D98
9
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12A31343
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002189-80.2017.8.26.0278 e o código de confirmação da tabela acima.